Tribunal: TJSP
Processo: 2262719-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Contrato – Serviços bancários Insurgência quanto multa diária arbitrada de R$500,00, limitada a 45 dias – Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes – Insurgência quanto ao prazo para cumprimento da obrigação – Prazo bem fixado - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262719-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado LEANDRO PRETER AFONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262719-39.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37195
AGRV.No: 2262719-39.2019.8.26.0000
FORO: FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
AGTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGDO.: LEANDRO PRETER AFONSO
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Contrato
Serviços
bancários Insurgência quanto multa diária arbitrada de R$500,00,
limitada a 45 dias Multa legalmente estabelecida, devido ao
caráter inibitório das astreintes Insurgência quanto ao prazo para
cumprimento da obrigação Prazo bem fixado - Decisão mantida
Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 333 dos autos de origem, que determinou ao banco ora
agravante que promovesse a emissão de novo cartão de crédito, bem como a
recomposição do limite de crédito, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de
multa diária majorada para R$ 500,00, até o limite de 45 dias.
Aduz o banco agravante que a r. decisão comporta
reforma, pois teria deixado de observar os princípios da igualdade, ampla
defesa, razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé, pacta sunt servanda, dentre
outros preceitos; que a multa imposta é excessiva e desproporcional.
Argumenta que a multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação
de fazer acarretará no enriquecimento indevido do agravado, sendo necessária
a revogação da multa ou sua redução para R$ 100,00, com limitação em R$
1.000,00, uma vez que não há qualquer comprovação de que o agravante
descumpriu a determinação legal. Alega também que o prazo determinado
pelo Juizo a quo para cumprimento da obrigação é exíguo e é contrário ao que
dispõe o art. 537 do CPC.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262719-39.2019.8.26.0000 -Voto no
3
concessão de efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Pugna o banco agravante pela reforma da r. decisão, para
que seja revogada a multa imposta ou, subsidiariamente, para que seja
reduzida para R$ 100,00 com limitação em R$ 1.000,00.
Com efeito, o objetivo das astreintes não é obrigar a
requerida a pagar o seu valor, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória.
Nesse diapasão, a multa cominatória tem como objetivo
coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer reconhecida em
sentença ou tutela antecipada; não busca ressarcir o credor pelos danos
sofridos, mas deve ser capaz de inibir o descumprimento da decisão judicial
proferida em sede de antecipação da tutela específica ou em sentença sem, no
entanto, violar o princípio da razoabilidade.
Acresça-se que a ordem não ofende a regra fixada no art.
497 do CPC, uma vez que a multa não será exigida caso seja efetivamente
cumprida a determinação judicial indicada.
Nesse sentido, o entendimento do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
Agravo. Prestação de serviços médicos. Obrigação de não
fazer. Antecipação da tutela de mérito. Concessão.
Requisitos preenchidos e confirmados por sentença, dada
simultaneamente àquela decisão. Multa com o caráter
de
persuadir
ao
cumprimento
da
obrigação.
Exequibilidade da sanção somente com o trânsito em
julgado da demanda. Ausência de lesão até então. Falta
de interesse recursal. Pretensão à revogação da sanção.
Faculdade, porém, de ser feita oposição a pretensão
executória que é garantida. Recurso parcialmente provido.
(Rel. SEBASTIÃO FLÁVIO, Araraquara, 25a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262719-39.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Direito Privado, 26/10/2010).
CONTRATO DE FINANCIAMENTO - Contrato de mútuo com
alienação fiduciária - Ação ordinária visando discussão de
cláusulas contratuais - Cabimento da efetivação de
depósito judicial da quantia de R$ 463,50, para evitar a
mora- Manutenção do veiculo na posse do autor, até
julgamento final desta demanda - A inscrição do nome do
devedor nos arquivos do SERASA, SPC e outros, sem
notificação e determinação judicial, fere os princípios
constitucionais do "due process of law" e da "ampla
defesa" (art. 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV, LV e LVII, da
CF.)
-
Deferimento
-
Recurso
não
provido.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL- Impedimento da inscrição do
nome do devedor nos arquivos do SERASA, SPC e outros
antes do término da demanda - Deve ser cominada
pena de multa para a hipótese de descumprimento
da determinação judicial - Fixação de valor elevado,
que deve ser mantido - O objetivo precípuo das
"astreintes" é compelir o devedor a cumprir a
obrigação e sensibilizá-lo de que vale a pena
cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária
- Recurso não provido. (Rel. PAULO HATANAKA, São
Paulo, 19a Câmara de Direito Privado, 06/04/2010).
No mesmo sentido o entendimento do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. 1) EXECUÇAO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA IMPOSTA NO
DESPACHO
INICIAL.
VALIDADE.
2)
"ASTREINTE",
CONSISTENTE
EM
ELEVADA
MULTA,
FIXADA
LIMINARMENTE PARA A OUTORGA DE ESCRITURA.
VALIDADE. 3) ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
MULTA, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262719-39.2019.8.26.0000 -Voto no
5
EXECUÇÃO, AFASTADA; 4) EMBARGOS DO DEVEDOR
REJEITADOS DIANTE DE ANTERIOR JULGAMENTO; 5)
VALOR DA MULTA COMINATÓRIA COM NATUREZA DE
“ASTREINTE”, TÍMIDA MODALIDADE BRASILEIRA DO
"CONTEMPT
OF
COURT",
DERIVA
DE
SANÇÃO
PROCESSUAL, QUE NÃO SOFRE A LIMITAÇÃO DA NORMA
DE DIREITO CIVIL PELA QUAL O VALOR DA MULTA NÃO
PODE ULTRAPASSAR O DO PRINCIPAL.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Na Execução de
Obrigação de Fazer é admissível a fixação liminar de
multa cominatória diária, para o caso de não cumprimento
imediato da obrigação, indo o risco do não cumprimento à
conta do executado que resiste em vez de cumprir o
preceito, assumindo o risco decorrente da opção pela
resistência. 2.- Ofende a coisa julgada a repetição, em
Embargos do Devedor, de matéria já anteriormente
julgada, com trânsito em julgado, em anterior processo,
consistente na alegação de inexistência de motivos para
incidência de “astreinte” e de excessiva onerosidade do
valor fixado. 3.- Do fato de ter havido suspensão do
processo de execução, devido a Embargos do Devedor
julgados improcedentes, não resulta a exoneração de
pagamento de multa fixada pelo Juízo a título de
"astreinte", pois os Embargos suspendem apenas o
processo (CPC, arts. 739, § 1o, e 791, I, do Cód. de Proc.
Civil), não interferindo na relação de direito material
trazida pela lide neles contida e em seus efeitos. 4.- A
limitação, no âmbito do direito contratual, do valor da
multa ao valor da obrigação principal (art. 920 do Cód.
Civil/1916) não se aplica à multa de natureza de
"astreinte", a qual constitui eficaz instrumento processual
de coerção indireta para a efetividade do processo de
execução,
ainda,
no
processo
nacional,
tímido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262719-39.2019.8.26.0000 -Voto no
6
instrumento, se comparado com o "contempt of Court" do
Direito anglo-anglo-americano, que responsabiliza mais
fortemente a parte recalcitrante e o próprio patrocínio
temerário desta. 5.- O valor da multa cominatória
como "astreinte" há de ser naturalmente elevado,
no caso de dirigir-se a devedor de grande
capacidade econômica, para que se torne efetiva a
coerção indireta ao cumprimento sem delongas da
decisão judicial. 6.- Recurso Especial improvido. (REsp
940.309/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).
Cândido Rangel Dinamarco esclarece em sua obra que
“desde o início da vigência do Código de Processo Civil, onde já havia a
cominação de multas em seus arts. 644 e 645, adotou-se a orientação, vinda
do país-berço das astreintes, de que estas não precisam guardar necessária
relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. Esse
pensamento está presente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
qual chegou a dizer, em expressivo julgado, que “a lei vigente não estabelece
limitação para o valor da multa cominada na sentença, que tem o objetivo de
induzir ao cumprimento da obrigação e não o de ressarcir.
Isso não significa que o juiz tenha a mais ampla e
irrestrita liberdade para fixar multas em valores estratosféricos, inteiramente
destoantes da obrigação principal e talvez até acima da capacidade do próprio
obrigado. Como sempre, os superiores princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade devem comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse
respeito, dosando bem energicamente as multas em valores capazes de
incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem chegar ao ponto de
produzir uma devastação em seu patrimônio. Multas aberrantemente
excessivas podem até não surtir o efeito persuasivo desejado; e não é à-toa
ou por acaso que o § 6o do art. 461 do Código de Processo Civil autoriza o juiz
a reduzir o valor da multa, o que será feito, entre outros casos, quando ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262719-39.2019.8.26.0000 -Voto no
7
reconhecer que ela fora superdimensionada.”1
Assim, considerando o montante fixado para o valor da
multa e as características do caso em concreto, o quantum imposto ao
agravante não merece ser abrandado e tão pouco revogada a multa.
Destarte, a quantia fixada não possui o objetivo de
proporcionar enriquecimento ilícito ao agravado e tampouco lesão ao
patrimônio do agravante, de forma que se revela dentro dos parâmetros dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, a despeito das alegações do agravante, este não
trouxe aos autos elementos que demonstrassem a efetiva necessidade de
prazo mais extenso, deduzindo alegações genéricas quanto a impossibilidade
de cumprimento da determinação no prazo ali fixado.
Por conseguinte, a decisão agravada deve ser mantida tal
como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator
1 Instituições de Direito Processual Civil, Cândido Rangel Dinamarco, vol. IV, pág. 470, Malheiros Editores,
São Paulo, 2004.